Tribunal: TJPA
Processo: 0015327-10.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015327-10.2017.8.14.0006

APELANTE: FLAVIO CHAVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0015327-10.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM:
COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE:
FLÁVIO CHAVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I, do CP). A defesa requereu absolvição por insuficiência de provas e nulidade por inobservância do art. 226 do CPP; afastamento da majorante do emprego de arma de fogo; e exclusão da agravante da reincidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a ausência das formalidades previstas no art. 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal; (iii) determinar se a agravante da reincidência e a majorante do uso de arma de fogo devem ser aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares e pela apreensão do bem subtraído, constitui prova suficiente para a condenação em crime de roubo majorado.

4.

A ausência de formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento quando confirmado em juízo e reforçado por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

5.

A agravante da reincidência não se aplica quando ausente comprovação do trânsito em julgado de condenação anterior, requisito indispensável à sua configuração.

6.

A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma de fogo para caracterizar a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, bastando prova testemunhal segura da sua utilização, como no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, corroborada por testemunhas e outros elementos probatórios, constitui meio idôneo de comprovação da autoria em crime de roubo.

2.

O descumprimento das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento quando confirmado em juízo e apoiado em outros elementos de prova.

3.

A agravante da reincidência exige comprovação de condenação penal transitada em julgado.

4.

A incidência da majorante do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia do artefato, sendo suficiente a prova oral segura de sua utilização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, 157, § 2º, I, e § 2º-A, I; CPP, arts. 156 e 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1871009/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022; STJ, AREsp 2.391.460/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 740228/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; TJ-PA, Apelação Criminal 0813361-03.2022.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma Penal, j. 04.11.2024; STJ, AgRg no AREsp XXXXX/MG, Quinta Turma, j. 16.08.2022, DJe 22.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.089.728/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0015327-10.2017.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARITUBA/PA

APELANTE: FLÁVIO CHAVES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLÁVIO CHAVES DA SILVA
, o qual foi condenado a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa pela prática do crime de roubo qualificado, previsto no art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

A sentença condenatória (ID nº 20649506) foi prolatada após a análise de provas testemunhais, incluindo o depoimento da vítima AGLAILDO DE ARAÚJO NUNES e das testemunhas policiais MARCOS ANTONIO DE NOVOA, ALAN DA SILVA PEREIRA e OSVALDINO RUBENS MEIRELES DA LUZ, além do Auto de apresentação e apreensão da motocicleta (ID 24117595, pág. 22) e do Auto de entrega (ID 24117595, pág. 23). A autoria foi comprovada pelo reconhecimento pelo ofendido e pela coerência dos depoimentos, enquanto a materialidade foi demonstrada pela apreensão do bem subtraído.

O apelante em suas razões recursais (ID 20649513), alega insuficiência de provas para condenação e inobservância do art. 226 do CPP; exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e a não aplicação da agravante da reincidência.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 20649515), ressalta a suficiência das provas, destacando o depoimento da vítima e a coerência dos testemunhos policiais, reforçados pela apreensão do bem subtraído. Ressalta que a reincidência foi comprovada por meio da certidão de antecedentes criminais (ID 46522122) e que a majorante do emprego de arma de fogo foi demonstrada pelo depoimento do ofendido e das testemunhas, conforme jurisprudência consolidada.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID 24087686) reforça que a sentença está fundamentada em provas convergentes, com a aplicação correta da legislação vigente no momento do crime, e que a dosimetria da pena foi adequada, considerando a gravidade do delito e a reincidência.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de apresentação e apreensão de objeto (ID nº 20649476 - Pág. 6); auto de entrega (ID nº 20649476 - Pág. 23) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Magistrado de origem também levou em consideração a declaração prestada pela vítima
AGLAILDO DE ARAÚJO NUNES
, cujo depoimento foi colhido tanto em Sede Policial quanto em Juízo, além das testemunhas
MARCOS ANTÔNIO DE NOVOA, ALAN DA SILVA PEREIRA e OSVALDINO RUBENS MEIRELES DA LUZ
, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do recorrente, logrando êxito em demonstrar de forma inequívoca a prática do crime de roubo majorado, situando-o de maneira definitiva na cena delituosa como autor do fato. Dessa forma, entendo que os elementos constantes dos autos, analisados em seu conjunto, conferem respaldo suficiente à tese acusatória, permitindo, com a segurança e a firmeza exigidas, concluir que o apelante, à época dos fatos, efetivamente incorreu na prática do crime de roubo majorado, não procedendo a alegação feita pelo recorrente de que as palavras da vítima e testemunhas são insuficientes para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração da vítima com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastada a hipótese de insuficiência probatória.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2. Da ausência de reconhecimento formal.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal
:

Com relação a alegação de
inobservância do previsto no art. 226 do CPP
, entendo que o procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No caso em questão, a palavra da vítima e o reconhecimento por ela realizado em sede policial, bem como demais provas trazidas aos autos, confirmados em Juízo, são elementos suficientes à demonstração da autoria, e, portanto, à condenação. A jurisprudência entende que o reconhecimento informal, confirmado por outros elementos, é válido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM ARMA DE FOGO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo em recurso especial interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso especial. O recorrente alegou nulidade no reconhecimento pessoal realizado durante a fase do inquérito policial, em desconformidade com o artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), pleiteando a absolvição do réu sob o fundamento de que o vício teria comprometido a validade da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de formalidades previstas no artigo 226 do CPP invalida o reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito; e (ii) se os demais elementos probatórios, como os depoimentos testemunhais e as imagens de câmeras de segurança, são suficientes para sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência desta Corte entende que o reconhecimento de pessoa realizado na fase do inquérito policial, ainda que em desconformidade com o artigo 226 do CPP, não implica nulidade se confirmado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, como ocorreu no presente caso.

4.O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento consolidado pelo STJ, conforme a Súmula nº 83, segundo a qual a nulidade do reconhecimento não se configura quando há robustez de outras provas, como depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que corroboram a autoria do delito.

5.O exame dos autos revela que a condenação se baseou em múltiplos elementos probatórios além do reconhecimento pessoal e fotográfico, incluindo depoimentos consistentes das vítimas e testemunhas e as imagens de segurança que registraram a ação criminosa.

6.A reanálise do acervo fático-probatório é vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

7.Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.391.460/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024.)

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, sob o crivo do contraditório que, embora não realizado com as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, não é considerado nulo.

A jurisprudência firmada entende que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas, e nesse sentido já existe decisão consolidada conforme se observa:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO (POR TRÊS VEZES).
NULIDADE. RECONHECIMENTO DO RÉU EM SEDE EXTRAJUDICIAL. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO
. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS. REVERSÃO DO JULGADO NA ORIGEM. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

2. Na espécie, o reconhecimento do réu pelas vítimas, produzido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, não foi utilizado de forma isolada para a condenação, que foi embasada em outras provas coletadas nos autos, notadamente o fato de as vítimas já conhecerem o autor dos delitos, bem como de terem indicado as suas características físicas, descrevendo a presença de uma cicatriz, além de a vítima dos delitos de furto ter indicado o nome do ora agravante. Tais circunstâncias somadas à existência de imagens obtidas do circuito de segurança; ao reconhecimento fotográfico, ainda que irregular; e à solidez das narrativas das vítimas, dos policiais e das testemunhas também em juízo, formam arcabouço probatório suficiente para manter a conclusão acerca da participação do agente nas práticas delitivas.

3. Assim, foram indicadas, concretamente, fontes materiais de prova independentes e idôneas, diversas do reconhecimento do agravante na fase policial pelas vítimas, sendo, portanto, suficientes para atestar a autoria.

4. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, devem ser preenchidos tanto os requisitos objetivos - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução -, quanto os de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências de que a ação posterior é um desdobramento da anterior.

5. (...).

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 740228 SC 2022/0133233-6, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)”

Assim, eventual descumprimento das formalidades previstas no artigo 226, do Código de Processo Penal não acarreta nulidade do reconhecimento em fase inquisitorial.

Logo, não merece acolhimento a tese absolutória sustentada pela defesa, razão pela qual a rejeito.

2.

Do pedido de afastamento da agravante da reincidência.

Aduz a defesa que não consta nos autos a certidão de trânsito em julgado da referida decisão condenatória, o que, em seu entendimento, inviabilizaria a consideração da reincidência. Sustenta, ainda, que não seria possível utilizar tal condenação, uma vez que os fatos remontam ao ano de 2010, tendo decorrido lapso temporal superior a cinco anos.

Adianto que
razão assiste
à defesa.

No que se refere à dosimetria, verifico que o Magistrado sentenciante fundamentou, na r. sentença, o aumento em decorrência da reincidência nos seguintes termos:

“(...)

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, Verifico a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal (reincidência), em virtude de condenação nos autos de n. 0000251-52.2010.8.14.0501, cujo trânsito em julgado foi em 30.10.2016 razão pela qual aumento a pena em 1/6 e estabeleço a pena intermediária em 04 anos e 08 meses e 11dias-multa.
(...)”

No que tange à análise dos antecedentes criminais, verifico, a partir da certidão constante no ID nº 4652130 (p. 31), que há registro de 06 (seis) processos em desfavor do réu, inclusive o de nº 0000251-52.2010.8.14.0501. Todavia, observa-se que, em nenhum deles, consta informação de trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, não havendo, portanto, comprovação de definitividade de qualquer decisão penal desfavorável.

Diante desse cenário, estando ausente elemento probatório apto a demonstrar condenação penal com trânsito em julgado,
não há como reconhecer a incidência da circunstância agravante da reincidência
, prevista no art. 61, I, do Código Penal.

Sendo assim, afasto a referida agravante, por ausência de pressuposto fático-jurídico indispensável à sua configuração, conforme os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça

e desta Turma:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA.
INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

Tese de julgamento:

1. A certidão de antecedentes criminais que não contém informação sobre o trânsito em julgado de condenação anterior inviabiliza a aplicação da agravante da reincidência.
(...)

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08133610320228140006 23287363, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
INVIABILIDADE DA REINCIDÊNCIA.
AFERIR A POSSIBILIDADE DA CERTIDÃO ENSEJAR A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência.

2. (...).

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: XXXXX MG XXXXX/XXXXX-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Posto isso, considerando a retirada da agravante, mantenho a pena intermediária para o crime de roubo em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3. Da exclusão da majorante do uso de arma de fogo:

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, sustentando que tal circunstância teria sido reconhecida com base exclusiva nos depoimentos da vítima.

É cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima
ou
o depoimento de testemunhas, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE
ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo.
3.(...).
4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.089.728/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Recorrente estava portando arma de fogo.

Diante disso, entendo devidamente caracterizada a causa de aumento em razão do emprego de arma de fogo, motivo pelo qual mantenho a majorante aplicada na sentença.

Assim, considerando que nesta Instância recursal houve o redimensionamento da pena-base na segunda-fase, tendo sido fixada em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
e considerando a manutenção da causa de aumento por uso de arma de fogo, majoro a reprimenda em 1/3 (um terço), fixando-a em definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do apelante e fixá-la em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, de de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025